Tribunal: TJSP
Processo: 2271702-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória indeferida – São Paulo Futebol Clube que objetiva autorização para comercializar bebidas alcoólicas durante partidas de futebol – Alegação de que o Estatuto do Torcedor não veda peremptoriamente a venda de bebidas alcóolicas, tanto que diversos Estados da Federação autorizam a venda em moldes assemelhados – Irrelevância para a pretensão ora posta –

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela provisória indeferida – São Paulo Futebol Clube que objetiva autorização para comercializar bebidas alcoólicas durante partidas de futebol – Alegação de que o Estatuto do Torcedor não veda peremptoriamente a venda de bebidas alcóolicas, tanto que diversos Estados da Federação autorizam a venda em moldes assemelhados – Irrelevância para a pretensão ora posta – Lei Estadual no 9.470/1996 e a Lei Municipal no 12.402/1997 que proíbem expressamente a prática – Alegada ineficácia da proibição para a redução da violência entre torcedores que é argumento de cunho político e, ainda que se possa examinar a suposta inconstitucionalidade material das normas à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sede de cognição exauriente, com necessária observância da cláusula de reserva do plenário, não justifica a concessão da medida postulada – Risco de dano não demonstrado – Ausentes os requisitos para a concessão da medida postulada – Recurso desprovido.